Tribunal: TJSP
Processo: 0007727-38.2019.8.26.0521
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0007727-38.2019.8.26.0521/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ANDERSON LUIS PROENÇA DE ALECRIM, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADOS os presentes embargos de declaração, pela
perda do seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007727-38.2019.8.26.0521/50000 -Voto no 27.167
2
VOTO no 27.167
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0007727-38.2019.8.26.0521/50000
COMARCA: Sorocaba DEECRIM da 10a RAJ
Embargante: ANDERSON LUIZ DE PROENÇA ALECRIM
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDERSON LUIZ DE PROENÇA ALECRIM, em face do v.
Acórdão de fls. 66/72, alegando omissão e obscuridade, com
prequestionamento.
Decido.
Verificado o andamento do processo de execução na
origem, constata-se que foi concedida ao embargante a progressão ao
regime semiaberto, pelo que seu pleito inicial foi devidamente atendido,
esvaziando o presente recurso.
Assim, os presentes embargos declaratórios estão
prejudicados, em face da perda superveniente de seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007727-38.2019.8.26.0521/50000 -Voto no 27.167
3
Ante
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
JULGO
PREJUDICADOS os presentes embargos de declaração, pela perda do
seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator